Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. NÃO CABÍVEL. RESP 1.274.466/SC. TEMA 871. ÔNUS DO PAGAMETO. VENCIDO/EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento deduzida pela parte executada/agravada em contrarrazões, sob o argumento de que o artigo 1.015 do CPC não dispôs a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que trata sobre competência, quando, além da controvérsia recursal não tratar a respeito de competência, já que a questão levantada pelos agravantes se refere ao ônus pelo pagamento dos honorários periciais, houver previsão expressa permitindo a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC), consoante a hipótese dos autos. Preliminar afastada.

2. A r. sentença não transitada em julgado, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, de cunho condenatório estabelece o direito da parte agravante à percepção de verba indenizatória atinente às diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), relativos aos empréstimos, na modalidade Cédula de Crédito Rural, tomados por agricultores perante o Banco do Brasil, razão pela qual não pode ocasionar prejuízo à parte vitoriosa, não sendo, assim, cabível a antecipação dos honorários periciais pela parte exequente da liquidação de sentença. 2.1. Cabe destacar que nos autos do Recurso Especial no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, restou firmada a tese de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema no 871).

3. Desse modo, não é devido o rateio dos honorários periciais na fase de liquidação, vez que a parte vencedora/beneficiária do título judicial não pode arcar com os prejuízos do insucesso judicial sofrido pelo vencido na lide principal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.